Tribunal: STF
Processo: Rcl 67892
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, INCISOS XXXV E LV, 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA 339 - REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AFERIR O ACERTO OU DESACERTO NO EXAME DA ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por JAQUELINE DOS SANTOS SILVA em face de acórdão (e-doc. 03, p. 221-225) proferido pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo nº 1019924-87.2020.8.26.0451, que supostamente teria afrontado os arts. 5º, incisos XXXV e LV, 93, inciso IX, da Constituição Federal e, por conseguinte, o Tema 339 - Repercussão Geral.



    2. A reclamante faz longa explanação sobre a legislação consumerista e sobre a tramitação do Processo nº 1019924-87.2020.8.26.0451 que foi por ela deflagrado em face de PAGSEGURO INTERNET S/A visando à restituição de valores e recebimento de indenização por danos morais (e-doc. 02). 



    3. Informa que naqueles autos interpôs recurso especial, que não foi admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo-se interposto agravo, que não foi conhecido, e, por fim, interposto agravo interno que não foi provido em virtude da não impugnação de todos os fundamentos que embasaram a inadmissibilidade recursal (e-doc. 01, p. 4 e 13). 



    4. Assim restou assentado no acórdão reclamado (e-doc. 03, p. 221-225):  



    Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 02/04/2024 a 08/04/2024, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.



    (...)



    Trata-se de agravo interno interposto por JAQUELINE DOS SANTOS SILVA (JAQUELINE) contra decisão de relatoria da Ministra Presidente desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado em virtude da ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, quais sejam, (a) incidência da Súmula nº 7 do STJ; e (b) deficiência de cotejo analítico.



    (...)



    O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão recorrida. 



    O Tribunal estadual inadmitiu o recurso especial interposto por JAQUELINE pelos seguintes fundamentos: (i) que não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados; (ii) incidência da Súmula nº 7 do STJ; e (iii) deficiência de cotejo analítico (e-STJ, fls. 335/337). 



    Da análise do presente inconformismo se verifica que, conforme consignado na decisão impugnada, o agravo em recurso especial não se dirigiu especificamente contra todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, pois JAQUELINE não impugnou a afirmação de incidência da Súmula nº 7 do STJ, bem como deficiência de cotejo analítico. 



    E isso não fez porque se limitou a repisar, parte, as razões do recurso especial, bem como sustentou, em síntese, (1) que a decisão adentrou no exame de mérito do recurso especial, usurpando a competência do STJ; e (2) que todos os elementos foram preenchidos para admissão do recurso especial. 



    Assim, repita-se, não houve a demonstração do adequado enfrentamento dos fundamentos da decisão agravada no que tange à incidência da Súmula nº 7 do STJ e deficiência de cotejo analítico. 



    Cumpre registrar que, na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo em recurso especial, a incidência da Súmula nº 7 do STJ, deve o agravante não apenas mencionar que referido enunciado deve ser afastado, mas também demonstrar que a solução da controvérsia independe do reexame dos elementos de convicção dos autos, soberanamente avaliados pelas instâncias ordinárias, não sendo suficiente a impugnação genérica ou a reiteração das razões expostas no recurso especial. 



    Já na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo em recurso especial, a deficiência de cotejo analítico, cumpre à parte demonstrar que o realizou demonstrando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos enfrentados, nos moldes exigidos pelo art. 1.029, § 1º do NCPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, o que não se verificou no caso concreto. 



    Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não impugnou adequadamente os óbices anteriormente mencionados, e nada trazido neste agravo interno é capaz de contrariar tal entendimento.



    (...)



    Por isso, o agravo em recurso especial não se mostrou viável, uma vez que apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do NCPC, devendo ser mantida a decisão agravada. 



    (...)



    Assim, como JAQUELINE não demonstrou o equívoco nos fundamentos da decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do agravo em recurso especial, já que não é admissível a impugnação de seus fundamentos somente no âmbito do agravo interno, em virtude da preclusão.  



    Nessas condições, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.  



    É o voto.  



    (e-doc. 03, p. 221-225, grifo nosso)  



    5. A reclamante assegura que “todos os fundamentos foram impugnados de forma expressa em todos os recursos interpostos pela Recorrente, ou seja, a decisão do STJ não deve prosperar, por caminhar em sentido contrário a Constituição Federal de 1.988.”, indicando afronta aos arts. 5º, incisos XXXV e LV, 93, inciso IX, CF (e-doc. 01, p. 14). Acrescenta:



    Com a decisão do STJ em negar seguimento ao recurso mesmo preenchidos todos os requisitos legais, há afronta ao determinado por esta corte em especial o tema 339, posto que, todos os argumentos foram ventilados em recurso especial e não houve análise da corte.



    Assim aponta a tema 339: 



    Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais AI 791292 Descrição: Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, em que se discute, à luz dos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. Tese:O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.  



    (e-doc. 01, p. 15, grifo nosso)  



    6. Assim, formula o seguinte pedido:



    ANTE TODO O EXPOSTO requer o julgamento da presente Reclamação Constitucional para que seja cassada a decisão interlocutória que não admitiu o recurso especial, dado aos preenchimentos de todos os requisitos legais, em especial a impugnação específica de cada argumento das decisões.



    (e-doc. 01, p. 28)  



    Eis o Relatório. Decido.



    7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    9. Na prática, a presente reclamação veicula inconformismo da Reclamante em relação ao assentado pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no AREsp 2453452/SP (e-doc. 03, p. 221-225) cujos trechos foram anteriormente transcritos.  



    10. A decisão reclamada está fundamentada no não atendimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pela recorrente, ora Reclamante. Quando do agravo interno, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a reclamante não havia demonstrado o equívoco nos fundamentos da decisão agravada, verbis:  



    Da análise do presente inconformismo se verifica que, conforme consignado na decisão impugnada, o agravo em recurso especial não se dirigiu especificamente contra todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, pois JAQUELINE não impugnou a afirmação de incidência da Súmula nº 7 do STJ, bem como deficiência de cotejo analítico. 



    E isso não fez porque se limitou a repisar, parte, as razões do recurso especial, bem como sustentou, em síntese, (1) que a decisão adentrou no exame de mérito do recurso especial, usurpando a competência do STJ; e (2) que todos os elementos foram preenchidos para admissão do recurso especial. 



    Assim, repita-se, não houve a demonstração do adequado enfrentamento dos fundamentos da decisão agravada no que tange à incidência da Súmula nº 7 do STJ e deficiência de cotejo analítico. 



    Cumpre registrar que, na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo em recurso especial, a incidência da Súmula nº 7 do STJ, deve o agravante não apenas mencionar que referido enunciado deve ser afastado, mas também demonstrar que a solução da controvérsia independe do reexame dos elementos de convicção dos autos, soberanamente avaliados pelas instâncias ordinárias, não sendo suficiente a impugnação genérica ou a reiteração das razões expostas no recurso especial. 



    Já na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo em recurso especial, a deficiência de cotejo analítico, cumpre à parte demonstrar que o realizou demonstrando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos enfrentados, nos moldes exigidos pelo art. 1.029, § 1º do NCPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, o que não se verificou no caso concreto. 



    Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não impugnou adequadamente os óbices anteriormente mencionados, e nada trazido neste agravo interno é capaz de contrariar tal entendimento.



    (...)



    Por isso, o agravo em recurso especial não se mostrou viável, uma vez que apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do NCPC, devendo ser mantida a decisão agravada. 



    (...)



    Assim, como JAQUELINE não demonstrou o equívoco nos fundamentos da decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do agravo em recurso especial, já que não é admissível a impugnação de seus fundamentos somente no âmbito do agravo interno, em virtude da preclusão.  



    Nessas condições, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.



    (e-doc. 03, p. 221-225, grifo nosso)  



    11.  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não caber ao Supremo Tribunal Federal aferir o acerto ou desacerto no exame da admissibilidade de recursos de competência do Superior Tribunal de Justiça visto que o cabimento de recursos de competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Acrescente-se, ainda, a impossibilidade de a reclamante, no intuito de obter a reforma de decisão que lhe é desfavorável, tentar utilizar a reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Nesse sentido, os seguintes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Não cabe ao Supremo Tribunal Federal examinar a existência ou não de divergência de entendimento entre Turmas do STJ a respeito de requisitos de admissibilidade do recurso especial, fato esse que, independentemente da sua veracidade, não teria o condão de obstar a subsunção do caso ao Tema 181 da Repercussão Geral III- É firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade do uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 46628 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216  DIVULG 03.11.2021  PUBLIC 04.11.2021, grifo nosso)  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - Não cabe ao Supremo Tribunal Federal examinar a existência ou não de divergência de entendimento entre Turmas do STJ a respeito de requisitos de admissibilidade do recurso especial, fato esse que, independentemente da sua veracidade, não teria o condão de obstar a subsunção do caso ao Tema 181 da Repercussão Geral V- É firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade do uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 43197 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08.02.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028  DIVULG 12.02.2021  PUBLIC 17.02.2021)  



    Agravo regimental na reclamação. Impugnação de decisão do Superior Tribunal de Justiça em que se conhece de recurso especial. Ausência de julgamento de mérito. Utilização da reclamação como meio de saltar graus jurisdicionais e submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Exame per saltum. Agravo regimental não provido. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada pela parte como sucedâneo de outros meios processuais ordinários próprios de outros graus de jurisdição, a fim de provocar o exame per saltum do caso pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 34754 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 24.02.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084  DIVULG 03.05.2021  PUBLIC 04.05.2021, grifo nosso)  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC Nº 42/DF E ÀS ADIs Nº 4.901/DF, Nº 4.902/DF, Nº 4.903 E Nº 4.937/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 1. Esta Suprema Corte, no âmbito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF, e da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42/DF, assentou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/2012, Novo Código Florestal, reconhecendo, inclusive, a possibilidade de aplicação retroativa do novo regramento. 2. In casu, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial em razão de vício formal, isto é, por falta de preenchimento dos requisitos formais relativos à admissibilidade recursal. 3. Não houve, portanto, sequer a análise da matéria debatida nos paradigmas apontados, razão pela qual considera-se ausente a indispensável relação de estrita aderência temática entre o ato reclamado e os paradigmas que se reputam violados. 4. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 61620 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 25-07-2024  PUBLIC 26-07-2024)  



    12. Ademais, o acórdão reclamado (e-doc. 03, p. 221-225) nem mesmo se manifesta sobre o paradigma de controle apontado (Tema 339 - Repercussão Geral). Ainda que tivesse, nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.  



    13. Esta Corte possui precedentes (RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu neste caso e reforça a impossibilidade de se prosseguir com a presente ação reclamatória.  



    14. Registro, ainda, que a petição inicial não veio acompanhada da guia de recolhimento de custas ou de pedido de gratuidade da justiça, nem mesmo foi juntada a procuração do advogado. Deixei de abrir prazo para saneamento de tais incongruências em virtude da manifesta inadmissibilidade da presente reclamação como bem destacado nos tópicos acima.  



    15. Por todo o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF, nego seguimento à presente reclamação.  



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente